Tribunal: TJES
Processo: 5020109-10.2022.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão julgador: SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2023-10-31

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5020109-10.2022.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MARTA NASCIMENTO LIMA
RECORRIDO: C&A MODAS LTDA.
RELATOR(A):
SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. PRODUTO NÃO ENTREGUE. SENTENÇA IMPROCEDENTE. RESTITUIÇÃO DO VALOR PAGO REALIZADO. INEXISTÊNCIA DE DANO MORAL. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. CONDENAÇÃO EM CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS EM 10% SOBRE O VALOR ATUALIZADO DA CAUSA. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE. GRATUIDADE DE JUSTIÇA.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

RELATOR - SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Intimado, o recorrido não apresentou contrarrazões.

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Compulsando o Recurso Inominado interposto por
MARTA NASCIMENTO LIMA
,

verifico que o recorrente sustenta, em síntese:
a)
que faz jus às benesses da justiça gratuita;
b)
que o produto adquirido junto a parte recorrida não foi entregue;
c)
que apesar do estorno de valores ter ocorrido, é reconhecido o seu direito a indenização por dano moral;
d)
que o
quantum
indenizatório deve ser fixado em R$5.000,00 (cinco mil reais).

Concedo à parte recorrente os benefícios da gratuidade de justiça, nos termos do art. 98 do CPC.

O cerne da presente lide prende-se a apurar quanto a falha na prestação dos serviços ofertados pela recorrida.

Primeiramente, insta destacar que é clara a relação de consumo presente no caso concreto, nos termos dos arts. 2º e 3º da Lei 8078/90, visto que o recorrido é o fornecedor do produto, enquanto o consumidor, ora recorrente, é o destinatário final, aquele que optou pelo referido serviço e adquiriu o produto em questão.

Assim, verifica-se que a recorrente adquiriu aparelho celular junto ao recorrido, realizando, para tanto, o pagamento. Todavia, não recebeu o respectivo produto.

Verifica-se, no entanto, que o produto foi extraviado, tendo o recorrido realizado o estorno dos valores ainda no curso da presente lide.

Sem maiores delongas, em que pese o alegado, sigo a linha de entendimento do Juízo
a quo
no sentido da improcedência do pedido de danos morais.

Embora inegável a situação de desconforto experimentada pela recorrente, tenho que não há espaço para a fixação de indenização, vez que se trata de mero aborrecimento, normal do cotidiano, sem ofensa grave ao direito de personalidade.

Não vislumbro, neste caso, uma situação de transtorno e aborrecimento, além de qualquer tipo de violação ou ofensa aos seus direitos da personalidade que enseje a indenização por dano extrapatrimonial.

Ademais, não houve ato ilícito, má-fé ou qualquer ato contra a honra ou dignidade por parte da recorrida em relação a recorrente, o que descaracteriza o pleito.

Nesse sentido:

[...] 1. Nos termos da jurisprudência do STJ, o simples inadimplemento contratual, em regra, não configura dano indenizável, devendo haver consequências fáticas capazes de ensejar o dano moral. Precedentes. 2. Agravo interno a que se nega provimento (STJ, AgInt no REsp 1927095/RJ, Rel. Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 29/11/2021, DJe 01/12/2021).

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado interposto e, no mérito
NEGO-LHE PROVIMENTO
,
mantendo incólume a sentença proferida pelo Juízo
a quo
.

Condeno a parte recorrente em custas e honorários advocatícios, os quais fixo em 10% sobre o valor atualizado da causa. Todavia, suspendo a exigibilidade, eis que a parte recorrente se encontra amparada pelos benefícios da justiça gratuita.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)